Tribunal: TJMT
Processo: 1071754-96.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071754-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GUSTAVO OLIVO PERLIN - CPF: 005.176.451-22 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), CEZAR FERNANDES DE MOURA - CPF: 059.683.281-85 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Ação de Produção Antecipada de Provas, prevista no art. 381 do CPC, é incompatível com o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.

A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública pressupõe a compatibilidade da demanda com o microssistema dos Juizados Especiais.

3.

O entendimento firmado no Tema 01 do IRDR do TJMT acerca da complexidade da causa não afasta a incompatibilidade de procedimento especial com o rito dos Juizados.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por GUSTAVO OLIVO PERLIN contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, após reconhecer de ofício a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar Ação de Produção Antecipada de Provas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a Lei 12.153/2009 não veda expressamente o processamento de Ação de Produção Antecipada de Provas no Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo a competência absoluta nos termos do §4º do art. 2º da referida lei. Argumenta ainda que o Tema 01 do IRDR do TJMT fixou entendimento de que a complexidade da causa não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026